Tribunal: STF
Processo: RE 88680
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
- Execução fiscal. Multa e acréscimos. Correção monetária.
II. Sobre a multa incide a correção monetária, segundo jurisprudência assente do S.T.F. 
III. Acréscimo do art. 1º da Lei número 10.421/71 do Estado de São Paulo. É ele inconstitucional (R.T.J., 87/204).
IV. Recurso parcialmente conhecido e provido.